Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pagamento e o comunicado da COOPRE (ID: 53352493), julgo extinta a presente execução em face de GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES. Aguarde-se nos termos da decisão de ID: 38938880. Brasília, 22 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador